Tribunal: TJDFT
Processo: 0754681-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelo autor agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo, impondo-se a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e não provido.